Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-82.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003491-82.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROMARIO COSME MARTINS APOLINARIO - CPF: 062.250.731-16 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – BEM APREENDIDO LIMINARMENTE. – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA REALIZADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CONSUMIDOR. – DEVOLUÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 170, V, prevê que a Ordem Econômica deverá observar o princípio da defesa do consumidor, bem como, no art. 5o, XXXII, há determinação de que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

2.
O CDC, em seu art. 4o, prevê que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade e a proteção de seus interesses econômicos, destacando, ainda, no Inciso I do referido artigo, que deve ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

3. Não se mostra proporcional e nem razoável a consolidação da propriedade do bem em nome da instituição financeira em detrimento do consumidor, visto que houve a quitação integral do débito em lapso temporal razoável no decorrer da ação, ainda que extemporâneo.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMARIO COSME MARTINS APOLINARIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

no
1003491-82.2023.8.11.0010
, ajuizada em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão que, pelos documentos juntados com a inicial, visava assegurar o recebimento do montante de R$ 5.521,90 (ID. 195516822), alusivas a parcelas vencidas e vincendas de contrato de financiamento de motocicleta.

No ID. 195516841, o magistrado de piso deferiu a liminar para a realização da busca e apreensão, a qual foi efetivada em 24/10/2020 (ID. 195516846 e 195516847).

Em 01/11/2023, o consumidor réu apresentou Contestação (ID. 195516847) na qual alegou que já havia adimplido 30 das 50 parcelas do financiamento e que a falta de pagamento se deu em virtude de problemas financeiros pelo qual passava. Juntamente com a defesa, apresentou comprovante de depósito judicial (ID.s 195517155 e 195517156) referente ao valor apenas das parcelas vencidas, requerendo, então, a purgação da mora e que o bem lhe fosse restituído.

A Instituição Financeira apresentou Impugnação (ID. 195517165) na qual defendeu que a alegação de dificuldades financeiras não seria justificativa para a inadimplência, além de que, devido ao não pagamento integral da dívida no prazo de 05 dias, deveria ser deferida a consolidação da posse e da propriedade do bem em seu nome.

Em 10/11/2023, foi prolatada Sentença (ID. 195517166) que, considerando não ter sido realizado o pagamento integral do débito no prazo estabelecido e que o valor depositado pelo requerido era insuficiente para a purgação da mora, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3o, § 4o do Decreto-Lei 911/69,
julgo procedente
o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em desfavor de ROMÁRIO COSME MARTINS APOLINÁRIO, consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC, todavia, a exigibilidade fica suspensa por força do artigo 98, § 3o do CPC.

Em 21/11/2023, o consumidor peticionou nos autos apresentando comprovantes de quitação do valor restante do débito (ID.s 195517168, 195517169 e 195517170), requerendo, então, que a instituição financeira fosse intimada para se manifestar.

Após ser devidamente intimada, a instituição financeira requereu a dilação de prazo para se manifestar sobre os comprovantes juntados nos autos (ID. 195517172).

Ato seguinte, a parte consumidora interpôs Recurso de Apelação (ID. 195517174). A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Quando da propositura da ação, já havia efetuado o pagamento de 31 parcelas do financiamento, de um total de 50;

2)
“
[...]Mesmo tentando em entrar em contrato com o Apelado por vários meios a fim de negociar, não obteve sucesso [...]”
;

3)
“
[...]Intimado a pagar, efetuou o pagamento das parcelas vencidas conforme ID133460522, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) [...]
”; e

4)
“
[...]ao ser intimado da sentença, o Apelante juntou

nova guia de depósito judicial no valor de R$ 3.679,04 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e quatro centavos) do valor remanescente de todas as parcelas vincendas, perfazendo o pagamento integral do bem [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
sendo determinado a entrega do bem já restou totalmente quitado por ser de inteira Justiça
” ou, subsidiariamente “
No caso da alienação do veículo para terceiro, requer a devolução do valor remanescente já pago pelo Apelante
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 195517177) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Após receber o processo, este relator determinou que as partes fossem intimadas para se manifestar a respeito da informação de que houve o pagamento da totalidade do débito (ID. 197716652), tendo a instituição financeira respondido (ID. 198509155) apenas que, em razão do pagamento ter sido feito de forma extemporânea, ela não concordava com os valores depositados em juízo.

Buscando uma solução pacífica para a lide, foi determinado (ID. 204623186) que os autos fossem encaminhados para o NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS para tentativa de Conciliação. Contudo, conforme Termo juntado no ID. 212624678, infelizmente não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, rejeitando o expurgo da mora e consolidando o domínio e a posse do bem apreendido para o nome da instituição financeira.

Alega a parte Apelante que o inadimplemento se deu em virtude de dificuldades financeiras e que, no decorrer do processo, efetuou o pagamento integral da dívida.

Pois bem.

Primeiramente, como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 4o, prevê que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade e a proteção de seus interesses econômicos, destacando, ainda, no Inciso I do referido artigo, que deve ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

Além disso, o CDC, em seu art. 6o, V, prevê a possibilidade de se modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou realizar a sua revisão em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas.

No caso em apreço, por se tratar de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, é aplicável o procedimento previsto art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o qual prevê, em seus §§ 1o e 2o, que:

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Ao se analisar os documentos dos autos, é indubitável que o consumidor não realizou o pagamento integral do débito no prazo de 05 dias estabelecido. Contudo, merece ser levado em consideração que quando da realização da busca e apreensão, o consumidor já havia adimplido 31 parcelas de um total de 50. Além disso, houve o pagamento do valor das parcelas vencidas no 6o dia útil após o cumprimento da liminar e o pagamento do restante do débito em menos de 30 dias (corridos) do cumprimento da liminar, consolidando o pagamento integral da dívida indicada na inicial.

Ante essa situação e, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 170, V, prevê que a Ordem Econômica deverá observar o princípio da defesa do consumidor, bem como, no art. 5o, XXXII, há determinação de que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, entendo que o caso aqui sob análise comporta parcial acolhimento do recurso.

Isso porque, a situação fática indica não ser proporcional e nem razoável a consolidação da propriedade do bem em nome da instituição financeira em detrimento do consumidor, visto que houve a quitação integral do débito em lapso temporal razoável, ainda que extemporâneo.

Assim sendo, entendo que o recurso merece parcial provimento não para que seja conhecido o expurgo da mora, visto que efetivamente não houve atendimento à legislação aplicável, mas apenas e tão somente para determinar a devolução do bem apreendido ao Apelante, visto que houve a quitação do débito.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a devolução do bem apreendido para o consumidor Apelante e, nesse caso, liberar os valores depositados para a Apelada. Se já alienado o bem, que seja realizada a devolução do valor remanescente ao Apelante, o que será apurado em liquidação de sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024